Tribunal: TJDFT
Processo: 0723752-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723752-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde Agravada: Solon de Oliveira Alves Pucci D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0726562-59.2025.8.07.0001, assim redigida: “Defiro a gratuidade da justiça. A parte autora pleiteia, a título de tutela de urgência, que a ré seja compelida a autorizar e custear a realização de cirurgia bariátrica. Relata que houve recusa da ré, justificada pela ausência de adequação às Diretrizes de Utilização. Decido. A tutela de urgência deve atender aos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, do CPC). A cirurgia bariátrica é procedimento de cobertura obrigatória segundo a Resolução Normativa no 338, de 21 de outubro de 2013, da ANS (Gastroplastia (Cirurgia Bariátrica) por videolaparoscopia ou via Laparotômica). A requerida justificou a recusa de cobertura em razão do não enquadramento aos critérios estabelecidos na Diretriz de Utilização – DUT, sem especificar qual dos diversos requisitos não teriam sido atingidos. Segundo as Diretrizes de Utilização, editadas também pela ANS (Anexo II da Resolução Normativa no 465/2021), o paciente deve cumprir os seguintes requisitos: “1. Cobertura obrigatória, quando preenchido um dos critérios de idade listados no Grupo I e um dos critérios clínicos listados no Grupo II e nenhum critério listado no Grupo III: Grupo I a. Pacientes maiores de 18 anos; b. Pacientes entre 16 e 18 anos, com escore-z maior que +4 na análise do IMC por idade e epífises de crescimento consolidadas. Grupo II a. Índice de Massa Corpórea (IMC) de 35 Kg/m2 a 39,9 Kg/m2, com co-morbidades (doenças agravadas pela obesidade e que melhoram quando a mesma é tratada de forma eficaz) que ameacem a vida (diabetes, ou apnéia do sono, ou hipertensão arterial, ou dislipidemia, ou doença coronariana, ou osteo-artrites, entre outras) com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos; b. IMC de 40 Kg/m2 a 49,9 Kg/m2, com ou sem co-morbidades; com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos; c. IMC igual ou maior do que 50 Kg/m2. Grupo III a. Pacientes com quadro de transtorno psiquiátrico não controlado, incluindo uso de álcool ou drogas ilícitas; b. limitação intelectual significativa em pacientes sem suporte familiar adequado; c. doença cardiopulmonar grave e descompensada que influenciem a relação risco benefício; d. hipertensão portal, com varizes esofagogastricas; doenças imunológicas ou inflamatórias do trato digestivo superior que venham a predispor o indivíduo a sangramento digestivo ou outras condições de risco; e. síndrome de Cushing decorrente de hiperplasia na suprarrenal não tratada e tumores endócrinos”. Como mencionado, a recusa da parte ré não especificou qual dos critérios não foram atendidos, mas fica claro que o autor atende ao Grupo I e não se identifica com quaisquer das situações do Grupo III. No caso em tela, a parte requerente demonstra, através dos relatórios médicos de ID 236820991, que apresenta quadro de obesidade “há anos, e ultimamente a obesidade tornou-se ainda mais grave a despeito dos vários tratamentos realizados. Já possui acompanhamento há 05 anos e possui esta obesidade estável conforme laudo do endocrinologista. Submeteu-se a várias dietas hipocalóricas associadas ao uso de antidepressivos (...) apresenta comorbidades (doenças agravadas pela obesidade que melhoram quando a obesidade tratada de modo eficaz), DISLIPIDEMIA, ESTEANOSE HEPÁTICA, ESOFAGITE EROSIVA GRAU A, ALÉM DE LOMBALGIA CRONICA, ARTRALGIAS DOS JOELHOS, TORNOZELOS E DOS PÉS E ESTIGMATIZAÇÃO SOCIAL”. Acrescenta que o autor não é portador de transtornos mentais ou condições clínicas que contraindiquem a cirurgia. Houve juntada, ainda, de relatório psicológico afirmando a condição do autor realizar o procedimento, não havendo histórico de uso de drogas ilícitas. Também há relatório endocrinológico, descrevendo os tratamentos medicamentosos frustrados. Houve pedido de documentação complementar, tendo o autor apresentado o relatório ID 236822758, com a curva de peso desde 2023. O IMC do autor variou entre 34,7kg/m2 e 48,9kg/m2, sendo que, ao menos, desde novembro/2023 vem se observando aumento do peso, e consequentemente, do IMC, além das comorbidades (dislipidemia), a enquadrar o autor no Grupo II, itens “a” ou “b”. Assim, presente o requisito da probabilidade do direito. O perigo de dano também restou evidenciado pela necessidade de realização do procedimento para melhoria da saúde da parte autora, bem como pela lesividade potencial das comorbidades no caso de manutenção do excesso de peso. A medida é reversível, eis que, em caso de eventual revogação desta decisão, a ré poderá cobrar as quantias despendidas da parte autora. Diante deste quadro, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a ré autorize, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a realização de cirurgia bariátrica recomendado pelos médicos à parte autora (Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em “Y de roux” por videolaparoscopia – ID 236820991), arcando com as despesas médicas e hospitalares inerentes ao procedimento, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 1. Ante o desinteresse da parte autora na realização de audiência de conciliação, bem como a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, cite-se a parte requerida, VIA DOMICÍLIO ELETRÔNICO/SISTEMA, para oferecimento de resposta no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 335 do CPC), com as advertências legais. 2. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do CPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 3. No caso de ausência de confirmação do recebimento desta citação, em até 3 (três) dias úteis, na primeira oportunidade de falar nos autos o réu deverá apresentar justa causa para essa ausência, sob pena de ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa. 4. Não dispondo a parte ré de domicílio eletrônico, será observada a disciplina do artigo 5o da Lei n. 11.419/2006, no que diz respeito às comunicações por meio eletrônico, em especial o prazo concedido para a consulta eletrônica. 5. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para a parte ré, pois devidamente cadastrada.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 72853707) a agravante afirma que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de tutela antecipada formulado pelo recorrido nos autos do processo de origem, destinado à determinação de custeio de cirurgia bariátrica recomendada pelos profissionais de saúde. Argumenta que inexiste previsão legal ou negocial que ampare a obrigatoriedade de custeio do referido procedimento cirúrgico, uma vez que o agravado não preenche os critérios estabelecidos na Diretriz de Utilização no 27 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Afirma, ademais, que não ficou demonstrada a situação de urgência que justifique a realização imediata do procedimento cirúrgico, razão pela qual se revela injustificável a imposição do custeio à operadora. Assevera ainda que a decisão impugnada não concedeu prazo razoável para o cumprimento da obrigação e estipulou multa diária em montante desproporcional e excessivo para o caso de descumprimento da ordem judicial. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada até o julgamento do presente recurso, bem como o seu subsequente provimento para reformar o pronunciamento judicial impugnado, com o indeferimento do requerimento de tutela antecipada deduzido pelo agravado na origem. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal foi acostado aos presentes autos (Id. 72867030). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requereu a imediata redução ou mesmo a exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente provado o cumprimento da ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não atendimento à ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. No caso em deslinde não está demonstrado, de modo cabal, que houve o cumprimento da obrigação, sendo certo que o autor ainda não se manifestou nos autos do processo de origem a respeito do afirmado atendimento, pela operadora do plano de saúde, da ordem judicial imposta. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada da Egrégia 2a Turma Cível: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno manejado contra a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela recorrente ao fundamento de inadmissibilidade do recurso e de ausência de interesse recursal. 2. É atribuição do Relator a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do recurso, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. Dentre os pressupostos intrínsecos exigíveis sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ter regular andamento. 4. A recorrente interpôs o agravo de instrumento para submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de sua ilegitimidade passiva. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível em relação ao tema especificado. À luz do art. 1015, do CPC, a ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. Assim, deve ser examinada apenas em eventual preliminar suscitada por meio de apelação. 4.1. Convém ressaltar que não é possível ampliar as hipóteses previstas no referido dispositivo, pois a norma processual referida especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. Ademais, o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). 5. A respeito da multa cominatória deve haver o exame do interesse recursal alusivo à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de o recurso propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 5.1. A recorrente requer a imediata redução ou mesmo a exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento do referido comando, o que não pode ser concebido, por evidente. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1655732, 07268934920228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, mais precisamente o interesse recursal, o presente recurso deve ser parcialmente conhecido, singelamente para a análise dos pressupostos referentes à tutela antecipada requerida pelo agravado nos autos do processo de origem. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. Em relação ao tópico aludido a interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor de sua decisão. No caso a recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular por meio da qual foi deferido o requerimento de tutela antecipada deduzido pelo agravado nos autos do processo de origem. A decisão impugnada determinou o custeio, pela recorrente, de procedimento cirúrgico consistente em Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em “Y de roux” por videolaparoscopia. Inicialmente, percebe-se que a relação jurídica substancial havida entre as partes é de consumo, pois os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam os artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse mesmo sentido o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO. CONVÊNIO. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA. NATUREZA. ODONTOLÓGICA OU BUCOMAXILOFACIAL. SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL. NECESSIDADE DE VERTICALIZAÇÃO DA COGNIÇÃO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PONDERAÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL. BOA-FÉ. SOLIDARIEDADE. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. URGÊNCIA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. ÔNUS. TEORIA DO RISCO-PROVEITO. 1. A relação firmada entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), sendo a parte apelante/ré atuante nas operações relacionadas ao fornecimento de plano de saúde que operam no mercado aberto na comercialização de seus serviços e produtos ao público em geral e, de outro lado, o conveniado que os utiliza como destinatário final (enunciado n.o 608 da Súmula do STJ). 2. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concerne às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de internação ou tratamento de urgência capaz de preservar sua atual condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas contratuais quanto à adequação dos serviços prestados. 3. Observado que há no caso divergências substanciais quanto à natureza do procedimento postulado pela parte conveniada e, por consequência, controvérsias quanto ao encaixa da cobertura contratual frente à segmentação contratada, deve-se prestigiar os princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concerne às situações limites que podem render abalo direto à saúde do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de um tratamento de urgência capaz de preservar ou conferir maior dignidade à sua atual condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítima expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor). 4. Na espécie, deve ser mantida a decisão originária que concedeu a tutela de urgência provisória, o que também delineia um eventual ônus para a parte autora, ora agravada, que se sujeita à teoria do risco-proveito na consecução da medida judicial antecipatória que defere a realização do tratamento indicado no seu pedido de tutela de urgência (artigo 302, inciso I, do Código de Processo Civil). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido; e agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1602002, 07147234520228070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) De acordo com o relato elaborado pelo profissional de saúde que atendeu a paciente (Id. 236820991 dos autos do processo de origem) o recorrido apresenta o seguinte quadro etiológico médico: “(...) A paciente apresenta comorbidades (Doenças agravadas pela obesidade que melhoram quando a obesidade é tratada de modo eficaz:), DISLIPIDEMIA, ESTEATOSE HEPATICA, ESOFAGITE EROSIVA GRAU A, ALÉM DE LOMBALGIA CRONICA, ARTRALGIAS DOS JOELHOS, TORNOZELOS E DOS PÉS E ESTIGMATIZAÇÃO SOCIAL. A paciente não é portadora de transtornos mentais ou condições clínicas que contraindiquem uma cirurgia de grande porte. A paciente preenche os critérios de indicação de cirurgia bariátrica do Instituto de Saúde dos Estados Unidos, visto que tem IMC maior que 35kg/m2 e apresenta comorbidades importantes. Esses Critérios são endossados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e pelo Conselho Federal de Medicina. A normatização de indicação de cirurgia Bariátrica pelo Ministério da Saúde consta na portaria 196 de 29/02/2000, publicada no diário oficial da união em 01/01/2000. (...).” No que concerne à pretensão exercida pelo agravado, não há dúvidas de que demonstrou suficientemente a imprescindibilidade da cirurgia bariátrica, para a melhoria de sua qualidade de vida e a prevenção de complicações de saúde decorrentes da obesidade mórbida. Percebe-se, portanto, que o custeio do tratamento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao caso clínico apresentado pelo recorrido, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do custeio do tratamento indicado, sobretudo diante do quadro de saúde que acomete o ora agravado. Destaque-se que é atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado ao paciente. Nesse sentido não pode haver ingerência da administradora do plano de saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde do agravado exige cuidados específicos. A esse respeito atente-se à seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO PARA ENFERMIDADE SECUNDÁRIA A CIRURGIA BARIÁTRICA. NÃO PREVISÃO NO ROL DE SERVIÇOS BÁSICOS DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RESTRIÇÃO ABUSIVA. DANO MORAL. VALORAÇÃO. DIMINUIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c danos morais, com pedido de tutela provisória antecipada, julgou procedente os pedidos iniciais para condenar as rés a custear tratamento não previsto no rol de serviços mínimos da ANS e a pagar a importância de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a contar da sentença e juros legais a partir da data da negativa de custeio do medicamento. Além disso, por entender que a sucumbência seria recíproca, condenou as partes a arcarem com as custas processuais e com os honorários advocatícios, na proporção de 30% para o autor e 70% para as rés. 2. Os contratos de seguro de saúde submetem-se à regência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 469 do STJ) razão pela qual as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao segurado (art. 47 do CDC) e, aquelas que conduzam a situação exageradamente desvantajosa em relação à seguradora, devem ser consideradas nulas (art. 51 do CDC). 3. O direito à saúde é bem indisponível que, entre outros, aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana e como fundamento da República Federativa do Brasil – arts. 1o, I, e 6o, caput, da CF/88. Por sua vez, os arts. 196 e 197 da Constituição Federal preceituam como de relevância pública as ações e serviços de saúde. 4.. É do médico assistente a escolha dos procedimentos e tratamentos a que se submeterá o segurado, e não da seguradora de assistência à saúde. 5. A afirmação de médico assistente atestando que o quadro anêmico do autor constitui enfermidade secundária à cirurgia bariátrica realizada anos antes e a indicação de tratamento apontado como mais eficiente e adequado para a plena recuperação são elementos suficientes para evidenciar a necessidade do tratamento solicitado e, por via de consequência, a obrigatoriedade de as rés o custearem. Dessa forma, não se sustenta o argumento da seguradora-ré de que teria agido nos limites do que foi contratado entre as partes. 6. A injusta recusa da cobertura securitária por plano de saúde dá ensejo à indenização por dano moral, não devendo o evento ser percebido como simples inadimplemento contratual ou aborrecimento comezinho, na medida em que a conduta ilícita da Seguradora agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, o qual, ao pedir a autorização para o tratamento, já se encontra em situação de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada. Cuida-se de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação de prejuízo aos direitos da personalidade no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT. 7. A recusa indevida ao tratamento, embora tenha frustrado as expectativas do beneficiário, causando-lhe angústia e preocupações, não ocasionou consequências graves ao seu tratamento. A compensação restringe-se ao fato de ter havido frustração da expectativa de receber tratamento adequado, o que lhe gerou o desconforto por prazo relativamente curto de tempo. Sob esse enfoque, em homenagem aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito das partes, reputo adequado reduzir a indenização a título de danos morais de R$7.000,00 (sete mil reais) para R$3.000,00 (três mil reais). 8. Fixados os honorários sucumbenciais no patamar mínimo legal de 10% sobre o valor da condenação, e não se mostrando exorbitante este, sem razão a apelante ao pretender sua redução. 9. Não configura hipótese de sucumbência recíproca das partes quando o autor tem seu pedido de recebimento de indenização por danos morais julgado procedente, porém a verba é arbitrada em valor inferior ao requerido. (Inteligência da Súmula no 326 do STJ). 10. Apelação da seguradora ré conhecida e parcialmente provida. Apelação do autor conhecida e provida. (Acórdão 1096926, 0707857-91.2017.8.07.0001, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2018.) (Ressalvam-se os grifos) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, razão pela qual a interpretação em favor do recorrido, além de ser compatível com os critérios de equidade e com a boa-fé, também está em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. Por essas razões é perceptível que as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 13 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator